Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701533-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SELMA MENDES MESQUITA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de requisição de precatório expedida pelo Juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 22534664), oriundo do processo de execução no 07340023720208070016 em seguimento ao processo de conhecimento de no 07340023720208070016, proposta pela autora SELMA MENDES MESQUITA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Consta na referida requisição como credora SELMA MENDES MESQUITA, simultaneamente na condição de credora autora e beneficiária de honorários. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição dos credores na lista cronológica de precatórios e a apreciação do pedido de preferência constitucional acostado no ID 23360561, oficie-se ao Juízo Natural sugerindo a expedição de precatório retificador dos presentes autos esclarecendo a identidade do credor de honorários advocatícios. Concedo ao presente despacho força de ofício. Brasília, 9 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC